Tribunal: TJBA
Processo: 8001499-98.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001499-98.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ATACADAO DA CARNE LTDA

Advogado(s)
:
PLÍNIO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA INDEVIDA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de defesa do consumidor cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada, proposta pela parte autora em razão de cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade em medidor de energia elétrica, com posterior interrupção do fornecimento.

Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras – BA julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica, alegando regularidade do procedimento administrativo e legalidade da cobrança com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Apresentadas contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o TOI lavrado unilateralmente pode ser utilizado como base única para cobrança de consumo supostamente não registrado; (ii) saber se é devida indenização por danos morais pela suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito contestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público (art. 14, CDC).

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) possui presunção relativa de veracidade, sendo insuficiente, por si só, para justificar a cobrança de valores sem que tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, conforme precedentes do STJ.

A ausência de laudo técnico independente ou perícia judicial impossibilita a confirmação da suposta fraude no medidor.

Não comprovada a conduta dolosa ou culposa da consumidora, tampouco a origem da suposta irregularidade, é indevida a cobrança e, por consequência, ilegítima a suspensão do fornecimento.

A jurisprudência reconhece o cabimento de indenização por danos morais em situações de corte indevido de serviço essencial, especialmente quando envolva estabelecimento comercial.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o impacto na imagem empresarial da parte autora.

Jurisprudência relevante citada:
“RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR... APELO NÃO PROVIDO...” (TJBA, Apelação n.º 8000193-42.2020.8.05.0104, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 30/01/2024).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR... RECURSO DESPROVIDO...” (TJBA, Apelação n.º 8000683-24.2020.8.05.0182, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 06/02/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando não acompanhado de prova técnica autônoma, não é suficiente para embasar cobrança de consumo não registrado ou justificar suspensão no fornecimento de energia elétrica, sendo devida indenização por danos morais quando a interrupção for indevida, especialmente em estabelecimentos comerciais.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV. Código de Defesa do Consumidor: art. 14.

Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 1º e 11, e 487, I.

Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação n.º 8000193-42.2020.8.05.0104, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 30/01/2024.

TJBA, Apelação n.º 8000683-24.2020.8.05.0182, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 06/02/2023.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8001499-98.2020.8.05.0022
, originária da
1
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis
e Comerciais
da Comarca de
Barreiras
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelada
A P ANDRADE SANTOS ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII